Tribunal: TJDFT
Processo: 0006653-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0006653-90.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA VICENTE PINTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos retornam com decisão do STJ, em id 51823770, que deu provimento ao recurso interposto pela parte exequente, para acolher o pedido de recálculo da dívida “para fins de aplicação, partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, determinar a retificação dos requisitórios expedidos.” Nos termos da certidão de id 53422279, a decisão transitou em julgado no dia 14/11/2023. Sendo assim, encaminhem-se os autos à Contadoria, para que elabore os novos cálculos, considerando os parâmetros estabelecidos na decisão supracitada, de id 51823770. Após, intimem-se as partes para se manifestarem. Cumpridas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator